Tribunal: TJMT
Processo: 1076951-61.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076951-61.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Dever de Informação, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELENICE LIMA - CPF: 632.185.261-91 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1076951-61
.2025.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: HELENICE LIMA.

Recorrida: 99 TÁXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

Data do Julgamento Virtual:
12 a 14/
05/2026.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE BLOQUEIO DE CONTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. MOTORISTA DE APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO POR BAIXA AVALIAÇÃO E RECLAMAÇÕES DE USUÁRIOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de nulidade de bloqueio de conta em plataforma digital de transporte, indenização por danos morais e lucros cessantes, sob alegação de descredenciamento arbitrário e automático pela empresa recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal e se a recorrente faz jus aos benefícios da justiça gratuita; e (ii) estabelecer se o bloqueio da conta da motorista ocorreu de forma arbitrária ou decorreu de motivo legítimo previsto nos Termos de Uso da plataforma, apto a afastar a responsabilidade civil da recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A impugnação à justiça gratuita deve ser rejeitada, pois incumbe à impugnante comprovar a capacidade financeira da beneficiária, prevalecendo à presunção de hipossuficiência diante da ausência de prova em sentido contrário.

4.

Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recurso expõe de forma suficiente os fundamentos destinados à reforma da sentença recorrida.

5.

A relação jurídica estabelecida entre motorista parceiro e plataforma digital possui natureza contratual civil, regida pelo Código Civil, afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor em razão da utilização profissional e econômica do aplicativo.

6.

A recorrida se desincumbe do ônus probatório ao demonstrar, por meio de relatórios sistêmicos e registros internos, que a motorista apresentava avaliação média inferior ao padrão mínimo exigido pela plataforma e acumulava reclamações reiteradas de passageiros.

7.

Os registros extraídos do sistema da plataforma constituem elementos idôneos de prova, por refletirem interações efetivamente realizadas entre usuários e motorista no âmbito do serviço de transporte compartilhado.

8.

A plataforma digital possui legitimidade para fiscalizar a qualidade e a segurança dos serviços prestados por motoristas parceiros, podendo descredenciá-los quando constatado descumprimento dos padrões previstos nos Termos de Uso.

9.

O bloqueio da conta decorre de reiteradas reclamações relacionadas à finalização indevida de corridas, condução insegura, mau estado do veículo e tratamento inadequado aos passageiros, circunstâncias incompatíveis com os padrões contratuais exigidos.

10.

O descredenciamento configura exercício regular de direito da plataforma, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, inexistindo ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais ou materiais.

11.

Ausente comprovação de ilicitude na conduta da recorrida, resta afastado o dever de indenizar, inclusive quanto aos alegados lucros cessantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A plataforma digital de transporte pode descredenciar motorista parceiro que descumpre os padrões de qualidade e segurança previstos nos Termos de Uso.

2.

Relatórios sistêmicos e avaliações de usuários constituem elementos probatórios aptos a justificar o bloqueio de conta em plataforma de transporte compartilhado.

3.

O descredenciamento motivado por reiteradas reclamações e baixa avaliação configura exercício regular de direito e afasta a responsabilidade civil da plataforma digital.

4.

Inexistente ato ilícito no bloqueio motivado da conta, não há dever de indenizar por danos morais ou lucros cessantes.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, e 98, § 3o; CC, arts. 188, I, e 421; Lei no 9.099/95, art. 46. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1004242-25.2025.8.11.0002; TJMT, Recurso Inominado no 1002937-14.2022.8.11.0001, Turma Recursal Única, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 11.11.2022; TJRJ, Apelação Cível no 0037136-28.2020.8.19.0001, Rel. Des. Sérgio Seabra Varella, j. 26.05.2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

A reclamante postula a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

A recorrida, preliminarmente, impugna o pedido de justiça gratuita e alega ofensa ao ônus da dialeticidade e, no mérito, postula a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a impugnação ao pedido de justiça gratuita, porquanto incumbe ao impugnante o ônus de demonstrar que a parte beneficiária não faz jus à benesse. Ausente comprovação, nos autos, de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, deve prevalecer à presunção de hipossuficiência por ela invocada.

De igual modo, não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso interposto apresenta, de forma suficiente, os fundamentos pelos quais se pretende a reforma da decisão impugnada. Por essa razão, rejeito a preliminar de ofensa ao ônus da dialeticidade recursal.

No mérito, após detida análise dos autos, entendo que a sentença não comporta reforma. Assim, para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a r. sentença:

“(...) O deslinde da celeuma instaurada entre as partes litigantes consiste em aferir se o bloqueio da conta da autora ocorreu de forma arbitrária ou se decorreu de motivo legítimo, amparado nos Termos de Uso da plataforma.

De princípio, cumpre registrar, que a relação estabelecida entre as partes tem natureza contratual de parceria e é regida pelo Código Civil, não sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, pois o motorista utiliza o aplicativo para fins profissionais e econômicos, não como destinatário final do serviço (
TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1004242-25.2025.8.11.0002)
.

Pela distribuição do ônus probatório, cabe a parte requerente demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC) e, a parte requerida, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito (art. 373, II, CPC).

Da análise da petição inicial, extrai-se que a requerente afirma que utiliza o aplicativo da requerida de forma eventual, mas que no dia 30/09/2024, às 02h15, teve seu acesso bloqueado sob a alegação genérica de manter avaliação abaixo do padrão mínimo de qualidade. Relata, ainda, que não cometeu infração e que a decisão foi automática, unilateral e sem análise humana, resultando na paralisação de sua atividade profissional e na perda de fonte de renda. Em razão disso, pede a declaração de nulidade do bloqueio, lucros cessantes e reparação por danos morais.

Pois bem.

Levando-se em consideração os elementos dos autos, observa-se que
a demandada se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II, do CPC)
ao demonstrar que o bloqueio do perfil da demandante decorreu de reiteradas finalizações de corridas em locais divergentes daqueles indicados pelos passageiros, o que gerou baixa taxa de satisfação e nota inferior ao padrão mínimo exigido, além de reclamações quanto à forma irregular de prestação do serviço, circunstâncias que configuram descumprimento das Cláusulas 6.1, 6.5 e 9.1 dos Termos e Condições de Uso (IDs. 217549709 e 217549713).

Assim sendo, vislumbra-se que restou demonstrado justo motivo para o bloqueio do cadastro, o que impede o restabelecimento do acesso à plataforma da reclamada.

Neste sentido:

(...)

Nessa linha de raciocínio, conclui-se que a parte reclamada atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, CC), ao proceder com o descredenciamento do usuário, não havendo, portanto, qualquer ato ilícito em sua conduta.

Frente ao exposto, a improcedência dos pedidos formulados na petição inicial é medida que se impõe. (...)”

Pois bem. Conforme consignado na sentença, a requerida se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.
Os relatórios e as telas sistêmicas apresentados demonstram que a autora mantinha média de avaliação de 4,25, enquanto o padrão mínimo aceitável pela plataforma, destinado a assegurar a qualidade do serviço, é superior a 4,6.

Além da baixa avaliação, os registros internos indicam reclamações de passageiros relacionadas à finalização de corridas antes do destino ou em locais divergentes, à condução considerada perigosa, ao mau cheiro no veículo e à falta de urbanidade no trato com os usuários.

Embora a recorrente sustente que os “prints” constituem provas unilaterais, tais registros foram extraídos do histórico de interações efetivamente realizadas entre motoristas e passageiros
. A plataforma de economia compartilhada fundamenta-se no princípio da confiança, de modo que, para o funcionamento seguro do sistema em benefício da coletividade, incumbe à empresa fiscalizar e, quando necessário, descredenciar parceiros que não atendam aos padrões de qualidade e segurança previstos nos Termos de Uso, os quais foram aceitos pela própria motorista no momento do cadastro.

Não se verifica, portanto, abuso de direito praticado pela requerida.
A desativação da conta decorreu do comportamento inadequado da prestadora de serviço, que, conforme demonstram os logs de suspensões temporárias anteriores, foi previamente alertada pelo sistema e, ainda assim, não ajustou sua conduta.

Assim, ausente ato ilícito, inexiste dever de indenizar por danos morais, tampouco por lucros cessantes.
A rescisão da parceria mostrou-se motivada e amparada nas cláusulas 6.1 e 9.1 dos Termos de Uso.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL E MATERIAL.
PLATAFORMA DIGITAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS (APLICATIVO 99). MOTORISTA DE APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO. VIOLAÇÃO DO TERMO DE USO. RECLAMAÇÕES EFETUADAS POR PASSAGEIROS.
EXCLUSÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

No presente caso restou comprovado os motivos ensejadores do descredenciamento do motorista Reclamante no aplicativo de transporte.

Deste modo, ausente a prova de ato ilícito praticado pela Ré, não há o que se falar em indenização por danos morais e materiais.

Sentença mantida. (N.U 1002937-14.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 11/11/2022, publicado no DJE 16/11/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA DE APLICATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1.
De acordo com os termos de uso acostado aos autos, é obrigação do motorista parceiro agir perante os passageiros com boa-fé, diligência, profissionalismo e respeito, além de obedecer a todas as leis e regulamentos de trânsito, sob pena de impedimento do seu acesso ao aplicativo
.

2.
O motorista é submetido a um sistema de avaliação pelos passageiros que envolvem critérios como a qualidade do serviço e a limpeza do veículo, sendo certo que reiteradas avaliações negativas podem ensejar o cancelamento da licença de uso do aplicativo.

3. A apelada tem o direito de descontinuar, com ou sem notificação, o serviço prestado, existindo cláusula expressa de exclusão de responsabilidade em tal hipótese.

4. No caso concreto, observa-se que desde o ano de 2018 o autor vem recebendo avaliações negativas de passageiros, notadamente no que se refere a comportamento abusivo e desrespeitoso, denúncias de assédio, além de imprudência e falta de segurança na direção e reclamações quanto à limpeza do veículo, sendo o último comentário datado de janeiro/2020.

5.
Descumprido os termos de uso estabelecidos pela empresa ré, esta tem o direito de impedir o acesso do demandante ao seu aplicativo. Julgados do TJRJ
.

6.
A plataforma de transporte particular não pode ser compelida a manter contratação com motorista considerado inadequado à prestação do serviço, consoante princípio da autonomia privada insculpido no art. 421 do Código Civil.

7. Manutenção da sentença. 8. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00371362820208190001, Relator: Des(a). SÉRGIO SEABRA VARELLA, Data de Julgamento: 26/05/2021, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2021).

Assim, ausente comprovação de ato ilícito praticado pela recorrida, resta prejudicado o exame dos demais pressupostos da responsabilidade civil, bem como a análise acerca da ocorrência do dano e da fixação de eventual quantum indenizatório.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026